Tribunal: TJSP
Processo: 0009197-48.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Roubo qualificado – Confissão de um corréu na delegacia – Revelia dele em juízo, no processo desmembrado – Negativa do acusado – Falta de reconhecimento pelas vítimas – Falta de apreensão da res furtiva com o apelante – Prova frágil e pouco esclarecedora – Absolvição decretada – Recurso provido.